Tribunal: TJMT
Processo: 1025830-10.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025830-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEFA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 250.786.401-00 (APELADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 250.786.401-00 (APELANTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. empréstimo consignado fraudulento. falsificação comprovada por perícia grafotécnica. inexistência de relação jurídica. dano moral configurado. valor mantido. recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a empréstimo consignado contratado mediante fraude, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há relação jurídica válida entre a autora e a instituição financeira quanto ao contrato impugnado;

(ii) saber se é cabível a condenação por danos morais e, sendo o caso, se o valor fixado é adequado;

(iii) saber se é devida compensação dos valores recebidos ou a devolução dos valores creditados indevidamente na conta da autora.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura no contrato, demonstrando a inexistência de manifestação válida de vontade e, portanto, a ausência de relação jurídica entre as partes.

4. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de riscos inerentes à sua atividade, nos termos do CDC.

5. A falha na prestação do serviço, consubstanciada nos descontos indevidos, caracteriza violação à dignidade do consumidor, autorizando a condenação por dano moral. O valor fixado (R$ 6.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.

6. A compensação entre os valores indevidamente descontados do benefício da autora e aqueles creditados em sua conta bancária é admitida pela sentença, que condiciona a restituição à realização de depósito judicial pela autora após o trânsito em julgado, resguardando-se a vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, o pleito recursal da instituição financeira encontra-se atendido, sendo desnecessária nova deliberação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, afasta a existência de relação jurídica válida e impõe à instituição financeira a responsabilidade pelos danos daí decorrentes.

2. A cobrança indevida em benefício previdenciário, quando resultante de contratação fraudulenta, caracteriza dano moral indenizável.

3. É cabível a compensação entre os valores indevidamente descontados e as quantias efetivamente creditadas na conta do consumidor, mediante determinação judicial específica, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – Terceira Turma – Relator Min. João Otávio de Noronha – AgRg no AREsp 353.681/SP, julgado em 21.08.2014; STJ, Súmula 479; TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – RAC 1036096-56.2021.8.11.0041, julgado em 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A e por JOSEFA RODRIGUES PEREIRA, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1025830-10.2021.8.11.0041), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A sentença declarou a inexistência do débito relativo ao empréstimo consignado impugnado, condenou os réus à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, determinando ainda a incidência da Taxa SELIC desde o primeiro desconto, além de condenar os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 341914398).

Inconformada, a instituição financeira sustenta que a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a compensação entre os valores creditados na conta da autora.

Assevera que não houve dano moral indenizável, pois inexiste prova de violação a direitos da personalidade, defendendo, ainda, que também teria sido vítima de fraude praticada por terceiros.

Aduz que, caso mantida a condenação por dano moral, o valor fixado é excessivo, devendo ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Enfatiza que a multa diária imposta na tutela de urgência é inadequada, por se tratar de obrigação cujo descumprimento só pode ser verificado mensalmente, razão pela qual pleiteia sua alteração para periodicidade mensal e a redução do montante arbitrado.

Pede, ao final, o provimento integral do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais; ou, subsidiariamente, a compensação dos valores, a redução do dano moral e o ajuste das astreintes (cf. Id. nº 341914403).

Em recurso adesivo, a autora/apelante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais não é suficiente para compensar o abalo sofrido em decorrência da conduta ilícita praticada pelo banco, tampouco cumpre a função punitivo-pedagógica inerente à condenação indenizatória.

Ressalta que a fraude foi comprovada por perícia grafotécnica, que qualificou a falsificação como “grosseira”, e que os réus descumpriram a ordem judicial, mantendo os descontos mesmo após a concessão da tutela de urgência, agravando o sofrimento experimentado.

Argumenta que o valor de R$ 6.000,00 não é suficiente para atender aos fins da indenização, sobretudo diante do porte econômico das instituições financeiras e da reiterada ocorrência de fraudes semelhantes, trazendo à baila precedentes desta Corte que fixam valores superiores em hipóteses análogas.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso adesivo, para que seja majorado o valor da indenização por danos morais (cf. Id. nº 341914409).

Nas contrarrazões, a parte requerida rebate os fundamentos recursais e requer o desprovimento dos recursos (cf. Id. nº 341914411).

Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso principal.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A autora ajuizou ação declaratória/indenizatória, alegando que, ao consultar seu extrato do INSS, constatou a existência de dois empréstimos consignados que desconhecia completamente: um no valor de R$ 8.227,07 (oito mil, duzentos e vinte e sete reais e sete centavos), com data de inclusão em 13/03/2021, a ser pago em 84 parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais); e outro no valor de R$ 4.870,00 (quatro mil, oitocentos e setenta reais), com data de inclusão em 16/03/2020, a ser pago em 84 parcelas de R$ 118,00 (cento e dezoito reais). Afirmou que jamais contratou tais empréstimos, tendo verificado que o valor do primeiro foi depositado em sua conta bancária, mas não o utilizou.

O Banco/réu defendeu-se sustentando a existência e legalidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, apresentando contrato assinado e comprovante de transferência do valor para a conta da autora.

A autora impugnou a contestação e requereu a realização de perícia grafotécnica objetivando comprovar a falsidade da assinatura.

O pedido foi deferido pela MMª Juíza, que determinou a realização da prova pericial, nomeando para o encargo o Perito Forense, Thyago Jorge Machado, que após minucioso trabalho pericial concluiu que “a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID n. 63748171 não foram escritas com o punho da Sra. Josefa Rodrigues Pereira.” (Id. nº 341914395).

Finalizada a fase de instrução probatória, a MMª. Juiíza concluiu pela procedência parcial do pedido, para declarar a inexistência do débito, por verificar que o laudo da perícia grafotécnica concluiu que não é da autora a assinatura constante no contrato de empréstimo que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário, e condenou o Banco a restituir à autora as parcelas debitadas indevidamente na forma simples, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais, a autora pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), considerando a gravidade da conduta do banco, o descumprimento da liminar, sua condição de hipervulnerabilidade por ser pessoa idosa e o poder econômico da instituição financeira.

Por sua vez, o Banco/réu insiste em que há uma relação contratual entre ele e a autora, contudo, não traça uma linha sequer quanto às conclusões do laudo pericial e nem sobre os fundamentos adotados pela sentença para a procedência do pedido declaratório. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais e requer a determinação para que a autora devolva o valor depositado em sua conta bancária, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se insere no âmbito das relações de consumo, sendo, portanto, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Nesse cenário, é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, quando evidenciada sua hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações.

No caso em apreço, restou demonstrado que a autora, pessoa idosa e aposentada, teve seu nome indevidamente utilizado para a contratação de empréstimos consignados, com a imposição de descontos mensais em seu benefício previdenciário. A perícia grafotécnica realizada nos autos confirmou, de forma categórica, que a assinatura constante no contrato foi falsificada, sendo, inclusive, qualificada pelo perito como “grosseira”, conforme consignado no respectivo laudo.

Diante desse cenário, mostra-se acertada a decisão que reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a natureza ilícita e indevida da cobrança efetuada, a qual teve origem em contrato inexistente, destituído de manifestação válida de vontade por parte da autora.

Com efeito, a sentença também se revela correta ao reconhecer o dever de indenizar por danos morais, notadamente porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“A pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos.” (STJ - AgRg no AREsp: 353681 SP 2013/0174320-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014).

Nesse contexto, não tendo o banco se desincumbido de seu ônus probatório quanto à autenticidade da assinatura no contrato, impõe-se reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, tal como decidido na sentença.

A propósito, especialmente quanto a contratos firmados mediante fraude, esta egrégia Corte já se manifestou de forma reiterada, como demonstram os seguintes julgados das 2ª e 5ª Câmaras de Direito Privado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – “A ASSINATURA QUE CONSTAM NO CONTRATO NÃO FOI PRODUZIDA PELO REQUERENTE” – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE – RECONHECIDO O DANO MORAL – RECURSO DO REQUERENTE PARA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM PROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a e. Corte tem entendido que “a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis” (REsp n. 1197929/PR).

2. Perícia grafotécnica que concluiu que “a assinatura que constam no contrato não foi produzida pelo requerente” comprova a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo debatido nos autos.

3. Reconhecida a fraude na contratação de empréstimo em nome do Requerente, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários da correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se adequada.

5. No que diz respeito aos honorários de sucumbência, considerando o caso específico dos autos, em que houve, inclusive, o desdobramento da fase de instrução para a realização de perícia técnica, entendo que o percentual arbitrado em 10% (dez por cento) está aquém do grau de zelo do profissional, devendo o mesmo ser majorado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

6. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da condenação.

(N.U 1036096-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida e determinou: (i) devolução de valores indevidamente descontados, com restituição simples até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores; (ii) compensação do montante de R$ 12.144,80; (iii) pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida de empréstimo consignado e licitude nos descontos efetuados;

(ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados;

(iii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira e ocorrência de dano moral indenizável;

(iv) saber se é possível a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas nos contratos questionados são falsas, revelando fraude na contratação e afastando a validade jurídica do negócio, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do CDC.

4. Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, competia à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige a comprovação de má-fé, o que não restou demonstrado, sendo cabível apenas a repetição simples dos valores indevidamente descontados.

6. A falha na prestação do serviço, consubstanciada em descontos não autorizados, enseja indenização por danos morais. Contudo, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para: (i) afastar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, determinando a devolução na forma simples; e (ii) reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00.

TESE DE JULGAMENTO:

"1. A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, afasta a validade do negócio jurídico e caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

2. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente somente é cabível mediante prova de má-fé do fornecedor, sendo devida a devolução simples na ausência dessa demonstração.

3. A cobrança indevida em benefício previdenciário decorrente de fraude configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado com observância à proporcionalidade e à extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, p.u.; CPC/2015, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.05.2017; STJ, Súmula nº 479; TJMT, Ap. Cív. 0023439-46.2014.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.03.2018; TJMT, Ap. Cív. 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.04.2024.

(N.U 1012054-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, como já fiz em tantos outros casos, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso em tela, considerando a gravidade da conduta do banco (fraude comprovada por perícia), o descumprimento da liminar judicial, a condição de hipervulnerabilidade da autora (pessoa idosa e aposentada), o comprometimento de verba alimentar (benefício previdenciário) e o poder econômico da instituição financeira, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 6.000,00) mostra-se adequado e suficiente para compensar o dano sofrido e para desestimular a reiteração da conduta ilícita, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

O valor pretendido pela parte autora/recorrente (R$ 20.800,00) afigura-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, podendo caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Por outro lado, a pretensão do banco/recorrente de redução do valor arbitrado também não merece acolhimento, pois o montante fixado na sentença está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Quanto ao pedido de devolução dos valores creditados na conta da autora, verifico que a própria sentença já determinou expressamente que, após o trânsito em julgado, a autora deverá restituir tais valores, por meio de depósito judicial vinculado aos autos. Assim, não há necessidade de nova deliberação a esse respeito, por já estar o ponto expressamente contemplado na decisão recorrida.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026